Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PAGAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se o paciente foi devidamente identificado, é primário e os crimes pelos quais foi preso em flagrante não são apenados com pena superior a 04 (quatro) anos, estão ausentes os requisitos permissivos da custódia cautelar, devendo ser concedida a liberdade provisória sem necessidade de recolhimento de fiança, quando notória a sua incapacidade para tanto.

2. Ordem concedida.